Tribunal: STF
Processo: ARE 1513861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa é a seguinte (Doc. 24):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DECLAROU EM JUÍZO QUE REALIZOU A DENÚNCIA E AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA POSSE DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. DISPOSITIVO CONDENATÓRIO QUE NÃO MERECE REPARO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO ADICIONAL A RESPEITO DOS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS CITADOS NAS RAZÕES RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Alex Vieira dos antos, foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), além de 9 meses e 9 dias de detenção pelo cometimento dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 12).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



    1 – DOS FATOS: 



    Consta das Peças de Informação (IP n. 12025/2020) que, no dia 29 de novembro de 2020, o Denunciado ALEX VIEIRA DOS SANTOS adquiriu, trouxe consigo, guardou substâncias entorpecentes (57 pedras de crack embaladas em papel alumínio), destinadas ao comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem como ameaçou a ex-companheira GILMARA MARIA DA SILVA e descumpriu Decisão Judicial de deferimento de Medida Protetiva de Urgência em favor desta. 



    Narram os autos que, no dia e local dos fatos, após denúncia anônima, os policiais flagraram o Denunciado ALEX, em posse da droga acima mencionada, acondicionada em uma garrafa plástica. De imediato pode-se observar a prática do ilícito penal, na medida em que ALEX adquirira a droga momentos antes, trouxe até a casa onde se encontrava e guardou na intenção de comercializar. 



    Em verdade, o Denunciado foi localizado na residência da ex-companheira GILMARA, responsável pela denúncia anônima à polícia, declarou ela ser contrária à comercialização de drogas por parte daquele. 



    Ocorre que o Denunciado ALEX descumpriu a decisão judicial de aplicação de Medida Protetiva de Urgência em favor de GILMARA, haja vista a estipulação desta nos autos nº 202072100873, por ameaças perpetradas anteriormente. 



    Inquirido pela Autoridade Policial, o Denunciado ALEX VIEIRA DOS SANTOS negou ser proprietário da droga, afirmou ser apenas usuário da droga. Acrescentou ter chegado até a casa da ex-companheira GILMARA, após convite desta, entretanto, disse ter ciência de não poder se aproximar dela. 



    Em suma, há no apuratório elementos que atestam a autoria e a materialidade do crime narrado, levando-se em consideração o teor dos depoimentos das testemunhas, sobretudo o Auto de Exibição e Apreensão nº 038/2020 de fl. 105, Auto de Constatação Preliminar às fls. 106/107. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 24). 



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “contrariedade ao art.5°, inciso XI, da CF.” (Doc. 29).



    Aduz que “o acórdão combatido contrariou as disposições do artigo 5º, inciso XI, da CF visto que convalidou o ato de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base APENAS em mera alegação de atividade suspeita/ denúncia anônima, sem indicar as fundadas razões ou quaisquer investigações preliminares e indícios concretos e prévios da existência de flagrante no domicílio violado, além de ter lastreado a condenação unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste.” 



    Enfatiza que “os elementos circunstanciais e acidentais indicados no acórdão não justificam em que consistia a alegada atividade suspeita, com fito de elucidar em que consistia a atividade suspeita e se esta traduzia fundadas razões para autorizar a violação do domicílio.” 



    Afirma que “nmera análise dos elementos incontroversos do acórdão demonstra que não houve indicação de elementos sobre a existência de investigações preliminares, nem no sentido de que o acusado se encontrava previamente em alguma situação de flagrância, especificamente: cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão; ou ordem judicial; ou autorização de algum dos moradores da casa, sendo a violação do domicílio baseada unicamente em mera denúncia anônima e suspeita, além de todos os demais atos processuais, inclusive, a sentença e acórdão condenatórios se baseados unicamente em tal meio de prova e nos decorrentes deste.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “declarando-se a inconstitucionalidade da invasão domiciliar e da prova derivada desta, com a absolvição do recorrente.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “[...] uma suposta violação ao artigo mencionado pode configurar, quando muito, ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional. (Doc. 35).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontados (Doc. 41).



    O Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.” (Doc. 70)



    Interposto o Agravo Regimental, o Relator reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o recurso (Doc. 77).



    Após, os autos foram a mim distribuiídos.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29): 



    […]



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto a relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: 



    a) Se a casa pode ser violada apenas com a mera suspeita e com a denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares, sendo a verificação de flagrante posteriormente à violação do domicílio ou se, para tal mister, exige-se que a suspeita seja acompanhada de investigações preliminares e indício prévios e concretos da existência de flagrante ou de fundadas razões devidamente explicitadas? 



    b) Se os elementos incontroversos reconhecidos no acórdão permitem concluir pela existência de fundadas razões e, por consequência, pela validade da violação do domicílio? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no modo de agir de toda a polícia, notadamente nos casos em envolvem a violação de domicílio nos crimes de tráfico. 



    Não por outro motivo, o STF reconheceu repercussão geral ao tema (Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão), nos autos do RE, tendo fixado a seguinte tese: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente". 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/SE afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 24):



    “De logo, a despeito do teor das razões de apelo, insta esclarecer que não estamos diante da hipótese de violação de domicílio. Explico: 



    Como cediço, a Constituição Federal (artigo 5º, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância, senão vejamos: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." 



    Assim, durante o dia ou à noite, em caso de flagrante delito, a autoridade policial poderá adentrar na residência para lavrar o flagrante. 



    No caso em tela, surgem algumas dúvidas acerca do flagrante, contudo ficou esclarecido que as contradições decorreram da tentativa de manter a denúncia realizada pela vítima em anonimato. 



    Todavia, posteriormente, a vítima confessa que a denúncia partiu dela, tendo logicamente autorizado a entrada dos policiais na sua residência, inclusive relatou expressamente em audiência (6’10” audiência 21.07.2021), ocasião que fora efetuada a apreensão dos entorpecentes e a prisão em flagrante do acusado. 



    Diante das circunstâncias e, segundo depoimentos prestados judicialmente, não se constituiu nenhuma ilegalidade no ingresso dos policiais na residência da vítima, não havendo se falar em prova obtida por meio ilícito. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida, passando à análise do mérito do recurso. 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente